Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE. APLICAÇÃO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o excesso de execução alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, deixando de se manifestar, por sua vez, sobre a aplicação do disposto no art. 523, §1o, do CPC à hipótese.
2. Quando não efetuado o pagamento total do débito dentro do prazo legal fixado para o pagamento voluntário, a multa e os honorários advocatícios de 10% a que aludem o artigo 523, §1o, do CPC passam a serem devidas, mas somente devem incidir sobre o valor remanescente do débito ainda não quitado.
3. No caso, houve o pagamento parcial do débito, de forma que é devida a incidência das cominações impostas art. 523, §1o, do CPC sobre o débito remanescente.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.